Tribunal: TJMT
Processo: 1005892-46.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO No: 1005892-46.2023.8.11.0045
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI
Data de Julgamento: 15/04/2024.
súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.
EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO À AJUDA DE CUSTO EM REMOÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DIREITO PLEITEADO – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i E ii, DO cpc – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005892-46.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI - CPF: 026.683.981-93 (RECORRENTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1005892-46.2023.8.11.0045

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS: ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI

Data de Julgamento: 15/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO À AJUDA DE CUSTO EM REMOÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DIREITO PLEITEADO – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente a pretensão autoral (id. 2032242703).

2.

Em suas razões recursais, argumenta que o reclamante não apresentou evidências suficientes para comprovar o direito à ajuda de custo. Destaca que o demandante foi aprovado no Concurso Público do Edital no 01/2016/SEJUDH/25 para o cargo de Agente Penitenciário (atual Policial Penal) e foi nomeado pelo Ato no 28.216/2018, D.O. no 27357 de 03/10/2018, com lotação no polo do município de Lucas do Rio Verde/MT.

Aduz que o edital estabelecia que os candidatos passariam por um curso de formação/qualificação (480 horas) na Escola Penitenciária e, posteriormente, seriam lotados nos municípios escolhidos no ato da inscrição, sendo as despesas relativas ao concurso de responsabilidade dos candidatos. Conclui que a interpretação do reclamante sobre o direito à ajuda de custo foi equivocada, não havendo embasamento legal para seu pleito. Pugna pelo provimento do recurso interposto e a reforma da sentença recorrida.

3.

A
controvérsia reside se o reclamante faz jus à ajuda de custo oriunda de remoção por interesse público em localidade diversa a que foi lotado, com distância entre os municípios superando 30 km.

4.

A Lei Complementar no 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, prevê em seu art. 21 o direito à ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse público, passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente, observando-se os requisitos contidos no § 2o do referido dispositivo, o qual retira o direito à mencionada ajuda quando houver interesse do próprio servidor e cuja movimentação ocorrer em distância inferior a 30 (trinta) quilômetros.

5.

Pois bem, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que ao autor incumbem os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo,
ônus é a responsabilidade que cada um possui em demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros
.

6.

Observa-se que o reclamado não contestou a ação, apesar de devidamente citado, apresentando alegações somente nas razões recursais. Entretanto,
tais alegações não foram comprovadas
.

7.

De outro lado, o reclamante demonstra residir em Cuiabá/MT (id. 203242391), ter sido inicialmente lotado na Diretoria de Ensino Penitenciário da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), em 05/11/2018, e designado para atuar na cidade de Lucas do Rio Verde/MT a partir de 17/01/2019 (id. 203242392, pág. 33).

8.

Portanto, o reclamante faz jus à ajuda de custo, e como o recorrente não produziu provas em contrário, necessário manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024